Tribunal: TJMT
Processo: 1017168-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017168-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BRUNA KARINNY MORAES DE ARRUDA - CPF: 024.748.391-51 (AGRAVADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar a cobertura de 15 sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), conforme prescrição médica, em favor de beneficiária diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar em fase depressiva grave.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura do tratamento prescrito, com fundamento na ausência de previsão contratual, diante da urgência e da comprovação de que se trata de quadro clínico grave e resistente às terapias convencionais.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a urgência do tratamento e a resistência do quadro clínico a outras abordagens terapêuticas, configura-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O tratamento de ECT possui respaldo técnico e normativo, sendo reconhecido pela Resolução CFM nº 1.640/2002 e recomendado por órgãos técnicos como o NatJus.

5. A negativa de cobertura revela-se abusiva quando coloca em risco a vida e a saúde da paciente, valores protegidos constitucionalmente (CF, art. 196), sobretudo quando não há justificativa técnica idônea para a recusa do procedimento indicado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de cobertura de tratamento com Eletroconvulsoterapia (ECT), prescrito como necessário e urgente por profissional habilitado, configura prática abusiva quando baseada unicamente na ausência de previsão contratual. 2. É legítima a imposição judicial para custeio de tratamento fora do rol da ANS, em casos excepcionais comprovados por laudo médico e esgotamento das terapias convencionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929/SP; TJMT, AC n.º 1053673-81.2020.8.11.0041; TJMT, AC n.º 1008982-11.2022.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de
tutela recursal proposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare, lançada nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência C/C Dano Moral
n.º 1040800-73.2025.8.11.0041, ajuizada por
BRUNA KARINNY MORAES DE ARRUDA
, que
deferiu a tutela provisória de urgência
determinando que a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça e custeie a cobertura do procedimento de Eletroconvulsoterapia - ECT, sob pena de multa diária.

Assevera a agravante, em síntese, que
o procedimento de Eletroconvulsoterapia - ECT
não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, que delimita as coberturas obrigatórias dos planos de saúde, conforme a Resolução nº 465/2021.

Sustenta que não se encontram presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano irreparável, haja vista que o quadro clínico da recorrida é de caráter eletivo, sem urgência ou emergência comprovada.

Salienta ainda a irreversibilidade da medida e o perigo de dano ou de difícil reparação à operadora do plano de saúde e, por tais fundamentos, pede pela
suspensão da decisão agravada
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 290424372).

Em suas contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 290784858).

Não há interesse de intervenção do órgão ministerial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
BRUNA KARINNY MORAES DE ARRUDA
,
ajuizou
ação
de
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência C/C Dano Moral
n.º 1040800-73.2025.8.11.0041
, em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, diante da necessidade de
que
o plano de saúde custeie a cobertura do tratamento de
15 sessões
de Eletroconvulsoterapia - ECT.

A agravada

relatou que, há aproximadamente oito anos, está em tratamento psiquiátrico e foi diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar em fase depressiva grave (CID X: F31.4). Explicou que seu quadro clínico piorou recentemente, tornando-se resistente ao tratamento com medicamentos tradicionais.

Diante dessa resistência e do risco elevado de suicídio, a médica que a atende prescreveu 15 sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) como alternativa terapêutica (ID. 289481352, fls. 117/127).

No entanto, a agravante negou a cobertura do tratamento, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual.

A Magistrada singular deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, na decisão contida no ID. 193195303 (na origem), sob os seguintes fundamentos:

“(...)Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por Bruna Karinny Moraes de Arruda em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a parte requerida autorize/custeie o tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT), conforme prescrição médica.

Consta na inicial que o autor é usuária dos serviços prestados pela requerida.

Narra que há cerca de oito anos realiza tratamento psiquiátrico, tendo sido diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar – Episódio Atual Depressivo Grave (CID X: F31.4), quadro clínico que se agravou nos últimos meses, apresentando refratariedade à terapêutica medicamentosa convencional.

Aduz que diante do quadro resistente e do risco iminente de suicídio, foi

indicado por médica especialista o tratamento por meio de Eletroconvulsoterapia – ECT.

Informa que a solicitação médica foi encaminhada à requerida, porém, a cobertura foi negada, sem justificativa clara, apesar de a doença ser de cobertura obrigatória.

Sustenta que por duas vezes, buscou esclarecimentos junto à ouvidoria da requerida, sem que tenha obtido qualquer resposta até o momento da propositura da demanda.

Acrescenta que a negativa da cobertura tem causado intenso sofrimento psíquico à autora, que está em dia com suas obrigações contratuais.

(...) Na presente demanda, verifica-se que a parte autora necessita de tratamento específico, bem como esclarece a questão da urgência na realização no fornecimento do tratamento para a melhora na saúde do paciente, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC.

(...) Compulsando os autos, verifica-se, nesse momento processual, dos laudos acostados, a necessidade imediata autorização do procedimento descrito em ID 193103271, não podendo o plano de saúde recusar o procedimento, discriminar e restringir quais procedimentos poderão ser utilizados no tratamento, cabendo essa decisão ao profissional da saúde que acompanha a paciente.

(...) Portanto, sendo a parte demandante usuária do plano de saúde e estando em dia com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há falar em negativa dos procedimentos.

Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e

determino que a parte requerida, proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do

procedimento de Eletroconvulsoterapia - ECT, conforme prescrição médica (ID 193103271), sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 289481352)

Inconformado, a agravante requer a reforma da referida
decisum.

Pois bem.

Convém ressaltar que, para o deferimento da tutela de urgência, deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, apesar das alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque a agravada demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, por meio dos documentos apresentados, que comprovam ser beneficiária do plano de saúde firmado com a agravante, além de evidenciar seu diagnóstico e a gravidade do seu quadro de saúde.

Veja que foi acostado na inicial o relatório médico que assevera a necessidade do tratamento (ID. 193103271 – na origem), bem como a negativa de cobertura por parte da operadora do plano (ID. 193103272 ao ID. 193103275 – na origem).

Desta forma, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da Constituição Federal,
in verbis
:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes de seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que sua negativa, além de desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravada.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve à argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde
” (RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

No julgamento do EREsp 1.886.929/SP, o STJ, conquanto tenha decidido pela natureza taxativa do rol da ANS, estabeleceu a possibilidade de superação das limitações do rol em situações excepcionais, como a hipótese dos autos, na medida em que houve o prévio esgotamento de todos os tratamentos medicamentosos prescritos.

Destaca-se ainda, que há recomendações dos NatJus nacionais, conforme nota técnica NatJus/PR 89.581, para imposição do custeio do referido tratamento, bem como comprovação da sua eficácia, nos termos da Resolução CFM nº 1.640/2002, que reconhece:

“Art. 9º - A
eletroconvulsoterapia
tem indicações
precisas e específicas
, não se tratando, por conseguinte, de terapêutica de exceção.

Parágrafo primeiro -
Suas principais indicações são: depressão maior unipolar e bipolar; mania (em especial, episódios mistos e psicóticos);
certas formas de esquizofrenia (em particular, a forma catatônica), certas formas agudas e produtivas resistentes aos neurolépticos atuais; transtorno esquizoafetivo; certas condições mentais secundárias às condições clínicas (estados confusionais e catatônicos secundários aa doenças tóxicas e metabólicas); certas formas de doença de Parkinson; pacientes que apresentam impossibilidade do uso de terapêutica psicofarmacológica.”
(g. n.)

Logo, é indevida a negativa do tratamento prescrito quando alicerçada na ausência de cobertura contratual obrigatória, conforme o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar definido pela ANS.

Desse modo, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presentes a verossimilhança das alegações trazidas pela agravada em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável, diante da possibilidade de agravamento de seu quadro depressivo.

Sobre a matéria, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou
, in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ––
PACIENTE COM DEPRESSÃO SEVERA– SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO URGENTE COM ELETROCONVULSOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS
– NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADDO – FRAGILIDADE DA PACIENTE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes a serem observadas.
No caso, restou preenchidas as diretrizes, portanto, deve ser mantida a decisão que reconheceu como abusiva a negativa de realização do procedimento de eletroconvulsoterapia, em paciente com depressão severa, com múltiplas tentativas de medicamentos, sem resposta, acompanhado de intensas dores musculares., e indicação médica do tratamento de urgência.
A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.(TJ-MT - AC: 10536738120208110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -
BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E QUADRO DEPRESSIO GRAVE – TRATAMENTO COM ELETROCONVULSOTERAPIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS –
MÉTODO COM COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DE EFICIÊNCIA – RECOMENDAÇÃO DE ÓRGÃO TÉCNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento .
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1 .889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. No entanto, foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. 3 . No caso, havendo comprovação da eficácia do tratamento de tratamento por eletroconvulsoterapia é abusiva a negativa de cobertura de tratamento pela operadora de saúde.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008982-11.2022.8 .11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024) (g. n.)

Aliás, denoto que a decisão recorrida analisou detidamente os documentos apresentados e se fundamentou na interpretação favorável ao consumidor, conforme disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e com alicerce no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como na proteção à saúde.

Diante disso, o atendimento ao pedido inviabilizaria o cumprimento da tutela deferida à agravada, desprotegendo o direito constitucional à vida e à saúde.

Sendo assim, por esses termos, entendo que a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025